Tribunal: TJES
Processo: 5000159-19.2017.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000159-19.2017.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA NUNES SOARES
RECORRIDO: SOCIEDADE BENEFICENTE PADRE VALE -SOBPEV e outros (2)
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em síntese, alega autora ter realizado curso de licenciatura junto à recorrente, todavia, ao ser aprovada no processo seletivo da SEDU, foi impossibilitada de tomar posse em razão do não fornecimento do diploma de conclusão de curso pelas recorridas.

Pleiteou indenização por danos morais, fornecimento do diploma e condenação das recorridas pelos lucros cessantes.

Pois bem.

Adianto que merece reforma a sentença que extinguiu o feito. Estando a causa madura para julgamento, adentro, então no mérito da causa.

A presente relação jurídica está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, e por assim ser, inegavelmente existe responsabilidade objetiva da prestadora de serviços educacionais, o que torna desnecessária qualquer discussão a respeito da existência, ou não, de culpa.

A meu ver, as recorridas frustraram a expectativa da autora, que, tendo frequentado regularmente o curso e pago suas mensalidades, e, após ter sido aprovada em processo seletivo, não conseguiu tomar posse em razão do não fornecimento do diploma pelas recorridas.

Assim,
resta evidente o dever de indenizar pelos danos morais sofridos, pois a situação vivenciada certamente ultrapassa o limite do mero dissabor do cotidiano.

Ademais, não se trata, simplesmente, de mero inadimplemento contratual, quando seus efeitos irradiam para outras esferas da vida pessoal da contratante/recorrente. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA. CULPA EXCLUSIVA DA RÉ. DANOS MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00, MANTIDO.
Relata a autora que mesmo tendo concluído o curso, não lhe foi fornecido o diploma a fim de comprovar a colação de grau, fato que tem lhe causado transtornos, motivo por que postula indenização por danos morais. Prova dos autos que embora comprove a culpa da ré pelo atraso na entrega do diploma, não demonstra situação a demonstrar gravidade tal a ponto de fixar o dano moral no patamar superior a R$ 2.000,00 como pretende a autora. Ainda que tenha ocorrido o abalo referido, ainda assim o valor fixado em R$ 2.000,00 encontra-se em consonância com os objetivos do instituto que norteia a reparação de danos extrapatrimoniais, bem como com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além dos parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos, já que não há abalo de grande proporção, comprovado.
Sentença mantida, a teor do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71007736580, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 05-09-2018)

Em relação ao quantum indenizatório, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado a recorrente, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade das recorridas, arbitro o valor de R$ 6.000,00, que entendo como razoável e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante.

Por fim, no que tange aos lucros cessantes, inviável o pleito de pagamento dos valores correspondentes aos dias em que a recorrente deveria ter desempenhado suas funções, na medida em que, não tendo havido efetivo exercício, não há que se falar em contraprestação pecuniária por trabalho não realizado

Ante o exposto e sem mais delongas, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, a fim de reformar a sentença nos termos da fundamentação, para o fim de condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em favor da recorrente, acrescido de correção monetária pela tabela prática da CGJ/ES, a partir do arbitramento e juros legais de mora (1% ao mês), desde a citação (responsabilidade contratual).

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.